Tribunal: TJES
Processo: 5000301-71.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-71.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA AGUIAR DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000301-71.2022.8.08.0039

RECORRENTE:

ILDA AGUIAR DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO COM NOTÁVEL SEMELHANÇA À DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário relativos a dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado junto ao Banco BMG S/A. Pleiteia a declaração de nulidade dos pactos, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2.
A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, por entender que a solução da controvérsia, ante a similitude das assinaturas, demandaria a realização de perícia grafotécnica, prova de natureza complexa e incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

3.

Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta a desnecessidade de perícia, afirmando que a fraude é grosseira e pode ser aferida por outros elementos, como a divergência das assinaturas e o fato de o contrato ter sido supostamente firmado em outro estado. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

4. A questão central do recurso consiste em definir se a causa possui complexidade probatória que afaste a competência do Juizado Especial Cível. Ao contrário do que alega a parte recorrente, a simples análise visual dos documentos revela uma notável semelhança entre a assinatura aposta nos contratos e aquela presente no documento de identidade da autora. A alegação de fraude, nesse contexto, não pode ser resolvida por mera presunção ou por indícios secundários, como o local de atuação do correspondente bancário. A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, quando esta não é manifestamente divergente, exige conhecimento técnico especializado para sua solução, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Tal prova é incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 51, II).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)